Tribunal: TJDFT
Processo: 0745132-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. CIRURGIA COM PRIORIDADE AMARELA. URGENTE. LISTA DE ESPERA PELO SUS. DEMORA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. ENUNCIADO N.o 93 DAS JORNADAS DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA A OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a r. sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a fornecer ao autor cirurgia de PROSTATECNOMIA SUPRAPÚBICA, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação.
2. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da CRFB/1988; no mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental; disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
3. Nos termos do Enunciado n.o 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. Na hipótese, a solicitação de cirurgia foi inserida no sistema do SUS em 1/10/2021, com prioridade clínica amarela – urgente, restando ultrapassado o referido prazo.
4. O recorrente apresenta diagnóstico de Hiperplasia Prostática Benigna, com sintomas severos do trato urinário inferior com risco de piora, falência vesical/musculatura detrusora, infecções urinárias, bloqueio do fluxo urinário com insuficiência renal, conforme consignado no relatório médiokco. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência do recorrente, que realiza seu tratamento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. É incontroverso que o seu estado de saúde é delicado, doloroso e demanda intervenção do Judiciário; aguardar a prioridade clínica do sistema de regulação – cuja situação atual da fila de espera sequer foi informada pela Secretaria do Estado de Saúde do DF – significa suprimir a chance de recuperação do recorrente. Precedente desta Turma Recursal: acórdão n.o 1638967.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a sentença e determinar que o Distrito Federal providencie, em favor do recorrente, no prazo de 10 (dez) dias da publicação do acórdão, o procedimento cirúrgico de "PROSTATECNOMIA SUPRAPÚBICA" na rede pública de saúde, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada. Sem custas e sem honorários advocatícios.